Tribunal: TJES
Processo: 0001466-87.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001466-87.2017.8.08.0049

APELANTES: MARINA CALIMAN DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS, BRENO BRAGA DOS SANTOS, HYAN CARLOS GOMES DOS SANTOS, ESTÉFANY GOMES DOS SANTOS E GERLINDA MOURÃO BRAGA

APELADOS: KM SOLDAS EIRELI - ME e KALYSON BELSHOFF BOTACIN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO.

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001466-87.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS e outros (9)

APELADO: KM SOLDAS LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001466-87.2017.8.08.0049

APELANTES: MARINA CALIMAN DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS, BRENO BRAGA DOS SANTOS, HYAN CARLOS GOMES DOS SANTOS, ESTÉFANY GOMES DOS SANTOS E GERLINDA MOURÃO BRAGA

APELADOS: KM SOLDAS EIRELI - ME e KALYSON BELSHOFF BOTACIN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO.

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001466-87.2017.8.08.0049

APELANTES: MARINA CALIMAN DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS, BRENO BRAGA DOS SANTOS, HYAN CARLOS GOMES DOS SANTOS, ESTÉFANY GOMES DOS SANTOS E GERLINDA MOURÃO BRAGA

APELADOS: KM SOLDAS EIRELI - ME e KALYSON BELSHOFF BOTACIN

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 2
2
de
agosto
de 202
4
.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (
Comentários ao Código de Processo Civil
– Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

O magistrado, portanto, tem o dever de expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Além disso, não serve como prova da possibilidade econômica de suportar as despesas processuais a contratação de advogado particular (CPC, art. 99, § 4º).

E já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris

tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 12179002931, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 13/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Apelação, 21150095392, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 15/12/2017)

A sentença indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça aos apelantes, ao fundamento de que têm suas respectivas fontes de renda e que não apresentaram comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto nº 6.135/2007.

Contudo, dos documentos juntados e com base em regra de experiência (CPC, art. 375), constata-se que não há nos autos nenhum documento que infirme a declaração de incapacidade financeira dos apelantes.

Verifica-se que a apelante MARINA CALIMAN DOS SANTOS tem renda líquida mensal no importe de R$ 1.836,91 (mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), conforme recibo de salário de id. 6602426.

Afere-se, ainda, que o recorrente CARLOS HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS percebe benefício perante o INSS no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) (id. 6602428).

Já o apelante BRENO BRAGA DOS SANTOS é auxiliar de mecânico e aufere renda líquida mensal de R$ 1.388,61 (mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e um reais) (id. 6602429).

Noutra parte, a recorrente ESTÉFANY GOMES DOS SANTOS é menor de idade e reside com sua genitora Lenilza Gome, que percebe auxílio do bolsa família (id. 6602433) e é inscrita no Cadastro Único do Governo Federal (id. 6602431).

Por sua vez, não há comprovação de que o apelante HYAN CARLOS GOMES DOS SANTOS, filho da Sra. Lenilza Gome e que com ela reside, tenha renda fixa.

Por fim, a recorrente GERLINDA MOURÃO BRAGA demonstrou estar desempregada, conforme cópia de sua carteira de trabalho (id. 6602430).

Portanto, não se justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e conceder aos apelantes o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)